Tribunal: TJDFT
Processo: 0701573-76.2022.8.07.0006
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. EX-CÔNJUGE. CARÁTER TEMPORÁRIO. FILHOS MAIORES. ATENÇÃO AO TRINÔMIO PROPORCIONALIDADE X NECESSIDADE X POSSIBILIDADE. ALTERAÇÕES DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE E DOS ALIMENTANDOS COMPROVADAS. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. É dever dos genitores contribuírem para o sustento de seus filhos menores, na proporção de seus recursos.

2. Os alimentos devidos pelo ex-cônjuge à genitora da prole têm caráter temporário, com a finalidade de resguardar o sustento até que o alimentado tenha tempo hábil para a sua recolocação no mercado de trabalho.

3. Demonstrada efetivamente a alegada incapacidade econômica de o apelante suportar o encargo alimentício estipulado, justifica-se a redução do percentual estabelecido.

4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.